Tribunal: CARF
Processo: 10880.916151/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916151/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP. COMPETÊNCIA
DA UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Não compete ao CARF o procedimento de retificação ou cancelamento de
PERDCOMP homologado pela Receita Federal e, posteriormente, objeto de
contestação pelo Interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 10-62.948, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916151/2014-81
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

DELEGACIAS
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
As delegacias de julgamento da RFB não têm competência para cancelar,
retificar ou revisar de ofício PER/DCOMPs.
COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO.
A extinção dos débitos compensados submete-se à suficiência do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Por bem descrever os fatos processuais ocorridos até a data do julgado combatido,
adoto o relatório integrante do acórdão recorrido, complementando-o em seguida:
A interessada apresentou o PER/DCOMP 02794.89306.281111.1.3.02-4964
para compensar débito de Cofins, vencível em 25/11/11, com o saldo negativo
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do terceiro trimestre do ano-
calendário 2011, cujo valor consignado em DIPJ e na declaração de
compensação era de R$ 142.243,57.
Posteriormente,
retificou
a
declaração
pelo
PER/DCOMP
17805.17445.221211.1.7.02-8890 e formalizou outras compensações, baseadas
no mesmo crédito, como segue:

A Derat São Paulo (SP) confirmou a totalidade das retenções na fonte,
informadas no PER/DCOMP como parcelas de composição do crédito, pelo
total de R$ 142.243,57 e, considerando a inexistência de IRPJ devido,
reconheceu direito creditório pelo mesmo valor. No entanto, não homologou a
totalidade das compensações, uma vez que o crédito utilizado era superior ao
reconhecido.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 15/9/14 e apresentou a
manifestação de inconformidade em 15/10/14.
A inconformada pede a reforma do despacho decisório, a fim de que as
compensações sejam integralmente homologadas e, consequentemente,
cancelada a parcela remanescente do débito do PER/DCOMP
08281.07709.181213.1.3.02-3946.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

A contribuinte alega, em apertada síntese, que o crédito seria suficiente para a
liquidação
dos
débitos
indicados
nos
PER/DCOMPs
25349.13582.181213.1.3.02-4530 e 08281.07709.181213.1.3.02-3946, uma vez
que o débito relacionado com o PER/DCOMPs 17805.17445.221211.1.7.02-
8890 estava extinto por pagamento/compensação com outro crédito.
A defendente estimula a aplicação do princípio da verdade material, a fim de
que sejam confirmadas as informações por ela prestadas, bem como a
regularidade das compensações efetuadas.
A defesa requer também a suspensão da exigibilidade dos valores em cobrança,
nos termos do art. 151, III, do CTN, até que seja definitivamente julgada a
manifestação de inconformidade, bem ainda a produção de todas as provas em
direito admitidas, bem como a juntada posterior de documentos, em especial
daqueles que a autoridade julgadora entender necessários.
O litígio não envolve o montante do crédito reconhecido, mas tão somente a não
homologação da parcela de R$ 151.263,31 do débito compensado de PIS
relativo a novembro de 2013.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ houve por bem considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da decisão acima ementada.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 25/09/2018
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 368), a Recorrente apresentou em 24/10/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 370), o recurso voluntário de fls. 371 a 386.
O apelo repete os fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade e
já apreciados pela DRJ e acrescenta as seguintes razões visando a reforma do recorrido:
- que a retificação da DIPJ e das DCTF dentro do prazo legal, bem como a
transmissão de PER/DCOMPs compensando os débitos de Cofins de 10 e 12/2011 com saldo
negativo de CSLL importa em perda de objeto das compensações anteriormente realizadas com
crédito de saldo negativo de IRPJ;
- que cabe à autoridade administrativa, com base no princípio da verdade material,
confirmar a existência de crédito de IRPJ e de CSLL para posteriormente concluir pela
regularidade das compensações declaradas;
- que o crédito que dispõe é suficiente para quitação dos débitos declarados nos
PER/DCOMPs;
- que nas DCTFs retificadoras apresentadas, além de corrigir o valor do débito de
Cofins, não utilizou o crédito de saldo negativo de IRPJ informado na DCTF original para
compensar o débito;
- que nas DCTFs retificadoras utilizou saldo negativo de CSLL para compensar o
débito de Cofins;
- que nada impede que a Receita Federal revise as compensações objeto dos
PER/DCOMPs nos17805.17445.221211.1.7.02-4964 e 35090.32291.240112.1.3.02-0477 ;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

- que não pode prevalecer o entendimento da autoridade julgadora que as
informações destes PER/DCOMPs não possam ter seus efeitos suprimidos;
- que a autoridade administrativa está vinculada ao princípio da verdade material
que, no caso, confirmaria seu direito creditório.
Finaliza sua petição pedindo a homologação integral da compensação objeto do
PER/DCOMP no 08281.07709.181213.1.3.02.3946 com o consequente cancelamento do débito
objeto da cobrança neste processo ou, alternativamente, que o julgamento seja convertido em
diligência.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 – MÉRITO
O litígio instaurou-se a partir da homologação parcial de PER/DCOMP
apresentado pela ora Recorrente.
Inobstante a autoridade administrativa tenha reconhecido a integralidade do
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 17805.17445.221211.1.7.02-8890, seu montante
não foi suficiente para extinguir todos os débitos compensados com o crédito reconhecido.
O direito creditório pleiteado somou R$ 142.243,57, integralmente reconhecido,
ao passo que o total compensado somou R$ 269.409,02. O quadro abaixo detalha as
compensações realizadas:

Em brevíssima síntese, a Recorrente sustenta que a compensação declarada por
meio do PER/DCOMP 17805.17445.221211.1.7.02-8890, devidamente homologada pela RFB,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

deveria ter seus efeitos “suprimidos”. Nesta declaração, os débitos de Cofins foram parcialmente
compensados com saldo negativo de IRPJ.
Isto porque, posteriormente à homologação da compensação declarada,
providenciou retificação de DCTFs do meses de outubro e dezembro de 2011 informando que
parte dos débitos de Cofins não seriam mais compensados com créditos de saldo negativo de
IRPJ, mas sim de CSLL. Deste modo, o saldo negativo de IRPJ utilizado inicialmente estaria
disponível para ser utilizado como crédito para compensar o PIS de novembro de 2011, cuja
compensação foi apenas parcialmente homologada.
Em suma, pretenda a Recorrente que se desconsidere os efeitos do PER/DCOMP
no 17805.17445.221211.1.7.02-8890, para que débito nele declarado possa ser compensado com
créditos nele não informados, liberando assim o crédito nele declarado para ser utilizado em
outros débitos.
Não me parece ter razão a Recorrente.
Adoto, nos termos do previsto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, os
fundamentos apresentados no acórdão recorrido , por com eles concordar integralmente, como
razão de decidir, complementando-o em seguida:
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário (art.
151 do CTN). A manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação é reclamação/recurso administrativo tributário (art. 74, §§ 9o e 11,
da Lei 9.430/96). Portanto, a manifestação da autoridade tributária em relação
ao efeito suspensivo é desnecessária.
Demonstra-se, abaixo, a cronologia das ações tomadas pela contribuinte,
consoante informações prestadas na impugnação e documentos constantes do
processo:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

O quadro identifica a aplicação de parcelas do saldo negativo de IRPJ do
terceiro trimestre de 2011, bem como do saldo negativo de CSLL do mesmo
período, direcionada à extinção dos débitos de Cofins de outubro e dezembro de
2011. Revela também a alteração do valor original do saldo negativo de IRPJ,
na DIPJ, assim como dos débitos de Cofins e suas modalidades de extinção, nas
DCTF.
A contribuinte defende que o débito de Cofins de outubro de 2011 estaria
quitado por pagamento de Darf e por compensação com parcela do saldo
negativo de CSLL.
Além disso, entende que a retificação das informações prestadas no
PER/DCOMP
17805.17445.221211.1.7.02-8891,
pelo
PER/DCOMP
08281.07709.181213.1.3.02-3946, teria retirado os efeitos daquela declaração
de compensação, restaurando saldo suficiente para homologar a totalidade da
compensação formalizada nesta última.
Há vários óbices a serem observados em relação ao entendimento da defesa.
A perda de efeitos de uma compensação formulada pelo sujeito passivo poder
ocorrer mediante (a) implemento da condição resolutória de não homologação
(art. 74, § 2o, da Lei 9.430/96); (b) cancelamento ou retificação do
PER/DCOMP, a ser requerido pelo sujeito passivo (arts. 106 a 116 da Instrução
Normativa RFB 1.717/17); ou revisão de ofício promovida pela autoridade
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

competente (arts. 147 e 149 do CTN). Observe-se que nenhuma dessas
hipóteses ocorreu. Assim, a compensação formulada no PER/DCOMP
17805.17445.221211.1.7.02-8891 não pode ter seus efeitos suprimidos.
Antes da redução na DIPJ do saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de
2011
para
R$
141.411,64
e
da
apresentação
dos
PER/DCOMPs
25349.13582.181213.1.3.02-4530
e
08281.07709.181213.1.3.02-3946,
o
PER/DCOMP 17805.17445.221211.1.7.02-8891 já havia sido analisado e
homologado nos sistemas da Receita Federal (embora a contribuinte não tenha
sido cientificada).
A impugnante não atentou ainda para a existência do PER/DCOMP
35090.32291.240112.1.3.02-0477, que também utilizou parcela do saldo
negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2011 para compensar débito de R$
45.000,00. Os efeitos dessa compensação também não foram afastados. O
débito foi considerado para efeito de quantificação do crédito subjacente para os
dois últimos PER/DCOMPs vinculados ao crédito, apresentados em 18/12/13,
conforme demonstra o detalhamento da compensação (fl. 218).
O saldo negativo considerado no despacho decisório não considerou a redução
promovida pela última DIPJ retificadora, replicada nas informações dos
PER/DCOMP derradeiros.
As delegacias de julgamento da RFB não têm competência para cancelar,
retificar ou revisar de ofício PER/DCOMPs.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
No mesmo sentido, e corroborando o entendimento da Turma Julgadora a quo,
falece competência a este CARF para determinar o cancelamento ou a retificação de
PER/DCOMP.
É o que se confirma por meio do acórdão no 1302-005.802, de 18/10/2021, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DE DCOMP E
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO DÉBITO CONFESSADO - INCOMPETÊNCIA
DO CARF
Nos termos dos artigos 112 e 117 da IN 1.717/17, apenas os Auditores Fiscais e
a própria Receita Federal do Brasil são competentes para apreciar o pedido de
cancelamento de DCOMP.
Os argumentos ligados à aplicação ao caso do princípio da verdade material são,
igualmente, estranhos ao julgamento. Se o CARF não possui competência para cancelar
PER/DCOMP, os argumentos e provas apresentados não desnaturam essa condição.
Por fim, também não é caso de converter o julgamento em diligência, pelas
mesmas razões já expostas. Nenhum esclarecimento ou documento adicional poderia alterar a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916151/2014-81

condição de incompetência deste Conselho para dirimir o litígio, que deve ser solvido
diretamente com a unidade da RFB responsável.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 455
DF CARF MF
Original